Tribunal: TJMT
Processo: 0000628-80.1996.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000628-80.1996.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JUARIDES GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 065.720.571-00 (APELADO), SERGIO APARECIDO PIOTTO - CPF: 707.935.658-04 (APELADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TERMO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – ADMISSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DO AUTOR NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍCIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É de cinco anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de instrumento particular, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
.

É incabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca Tangará da Serra, que reconheceu a prescrição da pretensão formulada nos autos da Ação de Execução, ajuizada em face de
Juarides Goulart de Oliveira
e de
Sérgio Aparecido Piotto
, e, por conseguinte, julgou o processo extinto, com apreciação de mérito, nos termos dos artigos 487, II, c/c 924, V, do CPC. Por conseguinte, condenou o banco exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a impossibilidade de declaração da prescrição intercorrente, porquanto o reconhecimento do instituto somente pode ocorrer após intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, o que inocorreu.

Assevera que a suspensão da execução, por falta de localização de bens passíveis de penhora não enseja a prescrição, porquanto o prazo prescricional não corre durante esse período, nos termos dos artigos 921, III e 923, do CPC.

Diz que não houve inércia que lhe pudesse ser imputada, ensejando a aplicação da Súmula nº 106 do STJ e do artigo 240 do CPC.

Tece considerações acerca da Boa-fé Objetiva, que deve nortear as relações contratuais.

As contrarrazões vieram ao id. 92949017 - Pág. 306.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em
15/10/1996
, o
Banco Bradesco
ajuizou esta ação de execução em face de
Juarides Goulart de Oliveira e de Sérgio Aparecido Piotto
,
lastreada no inadimplemento do Termo de Renegociação de Operação de Crédito e Nota Promissória, respectiva, de id. 92949017 - Pág. 14.

O despacho inaugural foi proferido em
23/10/1996
(id. 92949017 - Pág. 30), culminando com a expedição do Mandado de Execução, em
30/10/1996
(id. 92949017 - Pág. 32).

Os executados foram citados em
11/11/1996
(id. 92949017 - Pág. 36).

Sem sucesso na localização de bens em nome dos executados, em
19/03/2003
, o banco exequente pugnou pela suspensão do processo (id. 92949017 - Pág. 193), o que foi deferido pelo magistrado, em
04/04/2003
, conforme decisão de id. 92949017 - Pág. 194)

E foi assim que o processo permaneceu adormecido em arquivo, até
25/10/2018
, ou seja, por mais de
15 (quinze)
anos, quando, então, sobreveio determinação judicial para que as parte se manifestassem acerca de eventual ocorrência da prescrição intercorrente (id. 92949017 - Pág. 203), ocasião em que o banco apresentou rechaçou a configuração da prejudicial de mérito, mediante petitório de id. 92949017 - Pág. 267.

Tarde demais, contudo, uma vez que a pretensão formulada já estava a acobertada pela prescrição.

Explico.

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior, o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas oriundas de instrumento público ou particular é de 05 (cinco) anos, os termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nesse sentido, é a remansosa jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – NÃO CONFIGURADO – ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO. A simples assinatura do acordo pela executada, sem procurador constituído nos autos, não configura comparecimento espontâneo, uma vez que não supre a necessidade de citação. O despacho que recebe a petição inicial interrompe o prazo prescricional, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. Ultrapassado o prazo quinquenal para execução de dívida constante em instrumento particular, sem a citação da executada, deve ser reconhecida a prescrição.
(N.U 1026864-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO REFERIDO ATO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; nos termos do inciso I do § 5.º do artigo 206 do Código Civil. 2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. 3. Inexistente nos autos pedido de citação da parte executada por meio de edital, reforçando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal. 4. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.
(N.U 0017125-89.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O DESPACHO INICIAL E CITAÇÃO DO RÉU/DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (art. 206, § 5º, I, do Código Civil). Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição. Conquanto o despacho que admite a pretensão e determina a citação irradie o efeito de interromper a prescrição, esse efeito é condicionado ao aperfeiçoamento do ato citatório dentro do prazo legalmente assinalado.
(N.U 0037403-77.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a situação de abandono do processo, não se confunde com a inércia do credor no âmbito do processo de execução, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DEFINIDOS EM IAC NO RESP 1604412/SC. 1. "Nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/73), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia
após o transcurso de 1 (um) ano
a partir do último ato do processo." 2. "
Por se tratar de matéria de ordem pública, pode-se conhecer da prescrição de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo, porque esta providência é própria do abandono processual, hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, que, para sua decretação, independe da prescrição
". 3. O caso dos autos não atende aos requisitos fixados no precedente de observância obrigatória. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1391813/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO. 1. Ação de execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida). 2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC,

incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
. 3.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
.

4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 5. Agravo não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1758116/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 10/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CPC/1973. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 1.056 DO CPC/2015 ÀS HIPÓTESES EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE JÁ INICIADO OU CONSUMADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. TERMO INICIAL. FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE UM ANO OU DAQUELE EVENTUALMENTE PREESTABELECIDO PELO JUÍZO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRESPONDENTE AO DIREITO MATERIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR NÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, MAS PARA ASSEGURAR A OPORTUNIDADE DE SUSCITAR EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. EXIGÊNCIA EXCLUSIVA PARA A CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA Nº 1. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1334222/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. QUESTÃO DECIDIDA NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. PRECEDENTE. 1. "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)." (REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, Dje 22.8.2018 ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1721484/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4.
Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015)

Nos mesmos julgados, a Corte Superior firmou o entendimento, ao qual me filio, no sentido de que permanecendo o credor inerte, por tempo superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Considero esse posicionamento muito coerente, porque o processo não pode ficar indefinidamente suspenso ou paralisado, uma vez que, do contrário, essa providência acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar o princípio constitucional da razoável duração do processo.

No caso específico dos autos, trata-se de ação de execução, fundada em instrumento particular assinado por duas testemunhas, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

Como relatado anteriormente, o banco exequente, ora apelante, pugnou pela suspensão do processo, ocasionando a remessa dos autos ao arquivo em
04/04/2003
, onde permaneceu adormecido até
25/10/2018
ou seja, por mais de 15 (quinze) anos, quando, só então, sobreveio o desarquivamento, por iniciativa do Juízo.

Logo, tendo o processo permanecido paralisado por tempo superior ao prazo prescricional da própria pretensão executória, não há como deixar de reconhecer a prescrição intercorrente.

Analisando caso semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO REMETIDO PELO JUIZ AO ARQUIVO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO - SUSPENSÃO POR UM ANO - LAPSO PRESCRICIONAL QUE FLUI A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O reconhecimento da prescrição intercorrente
não exige a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito
. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73,
conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80).
No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.
(ED 90170/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

A contrário
sensu
:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – MEDIDAS SUBSIDIÁRIAS DETERMINADA PELO JUÍZO - CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO CPC) - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se configura a prescrição intercorrente,
quando o processo não ficar paralisado por prazo superior ao legalmente previsto para o exercício do direito de ação
e se ausente a desídia do exequente. Revela-se pertinente a determinação de medidas subsidiárias pelo Juízo no sentido de localizar bens do devedor, máxime se considerado o tempo que perdura a Execução e os princípios da efetividade e proporcionalidade. Conforme o art. 921 do CPC, é cabível a suspensão do trâmite da sua execução, no caso de não localização de bens penhoráveis.
(QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005818-06.2018.8.11.0000 - GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

Assim, sem que o banco credor tenha conseguido demonstrar alguma causa obstativa, é de rigor o reconhecimento da prescrição.

Todavia, reparos a sentença, no tocante ao arbitramento das verbas sucumbenciais, porquanto, em respeito ao Princípio da Causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o devedor, que deu causa ao ajuizamento do feito constritivo.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.
ÔNUS SUCUMBENCIAL DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. (...) 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, "a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente" (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460/PR, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe de 20/02/2020). 4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1775677 PR 2020/0271063-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. 3. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 1769201 SP 2018/0033038-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial proposta contra o cliente do advogado que recorre em nome próprio. 2. Controvérsia em torno da possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso de extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente. 3. Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o "vencedor" e o "vencido" são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. 5. "O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide" (REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209). 6. Caso concreto em que a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 1.835.174/MS, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 11/11/2019)

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. CAUSALIDADE
. Execução extinta pela prescrição intercorrente. Com amparo no princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o devedor, que deu causa ao ajuizamento do processo executivo. Defeso atribuir ao exequente a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários em favor do advogado do executado. Mantida a sentença que deixou de arbitrar o ônus sucumbencial, em observância ao princípio da non reformatio in pejus. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70079120390 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 11/04/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Ainda que se trate de extinção em razão da prescrição intercorrente, o executado deve responder pelo ônus sucumbencial, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MS - APL: 00061306919958120002 MS 0006130-69.1995.8.12.0002, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2019)

Pelo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para inverter o ônus sucumbencial, em aplicação ao Princípio da Causalidade, e, por conseguinte, condenar a parte requerida, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021